Tribunal: TJMT
Processo: 1011841-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1011841-94.2020.811.0000
Impetrante: Geotop Construções e Terraplenagem Ltda.
Impetrado: Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa Geotop Construções e Terraplenagem Ltda., contra o ato, indigitado como coator, atribuído à Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na suposta mora na efetivação dos cálculos dos reajustes, inerentes ao Contrato n. 097/2014 (entabulado entre as partes tendo por objeto a construção de unidade escolar), bem como na apresentação de resposta aos requerimentos formulados pela impetrante, no que tange aos serviços executados e medidos após 02/10/2017.
Informa a Impetrante que o aludido contrato foi firmado em 10/10/2014, tendo sofrido diversas ordens de paralisação, a última delas em 08/02/2019, inexistindo ordem de reinício em momento posterior.
Aduz ter sido surpreendida pelo recebimento de um Termo de Rescisão Unilateral, em 29/04/2020, o qual fora publicado no Diário Oficial do Estado, de 22/04/2020, em plena crise decorrente da pandemia do Covid-19.
Sustenta que, durante a execução do contrato, formulou diversos requerimentos de reajuste, na forma da 13a cláusula contratual, e consoante a previsão contida na Lei n. 10.192/2001, os quais, protocolados em tempos distintos, sob os ns. 181986/2018, 235534/2019, 235543/2019 e 109712/2020, se encontrariam sem resposta, até o tempo desta impetração, não obstante a existência de pareceres a eles favoráveis.
Sob esses argumentos, argui a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, de modo que pugna, ab initio, seja a autoridade coatora compelida a resolver, imediatamente, acerca dos seus pleitos de reajuste.
Eis o necessário.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante, que a autoridade coatora seja determinada a imediata análise dos seus requerimentos de reajuste, decorrentes do Contrato n. 097/2014, pactuado com a Administração Pública.
Pontuo, de início, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Atinente à concessão de liminar em Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
In casu, pelo exame dos autos, denota-se que o ato combatido consiste em uma omissão, em tese. Embora comprovada a existência dos requerimentos alegados (id. 45122956), não há evidências suficientes à sua comprovação da inércia da Administração, sendo imprescindível, pois, a manifestação da parte adversa.
Além disso, nesta fase de cognição não exauriente, não me afigura factível crer que a medida pretendida se tornaria inócua, se acaso concedida por ocasião do julgamento do mérito mandamental.
Com efeito, não obstante os relevantes fundamentos apresentados, de rigor o indeferimento da tutela antecipatória.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações sobre o mérito mandamental.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 03 de maio de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.